Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-11.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Bem caracterizado o interesse de agir do Ministério Público contemporâneo à propositura da demanda – Tutela dos interesses difusos, por meio de ação civil pública, para impedir a ocorrência de evento ("Baile do Dezesseis do Mal") em desacordo às normas sanitárias de combate à pandemia de COVID – Perda superveniente do interesse de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Bem caracterizado o interesse de agir do Ministério Público contemporâneo à propositura da demanda – Tutela dos interesses difusos, por meio de ação civil pública, para impedir a ocorrência de evento ("Baile do Dezesseis do Mal") em desacordo às normas sanitárias de combate à pandemia de COVID – Perda superveniente do interesse de agir em razão da revogação da legislação que vedava aglomerações durante a pandemia – Extinção sem resolução de mérito que deve ser mantida (artigo 485, inciso IV), por fundamentação diversa da que foi adotada pela sentença. Recurso não provido.